Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-39.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004771-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alíquota, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONTATO COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 09.308.140/0001-04 (APELANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO FISCAL – MULTA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE BEM MÓVEL DESACOMPANHADO DE NOTA FISCAL IDONEA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 45, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº. 7098/98 – LICITUDE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONTATO- COLHEITAS E TANSPORTES LTDA-ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Anulatória nº 1004771-39.2016.8.11.0041.

Sustenta a Recorrente que e
m 2011, remeteu máquinas para executar serviços de colheitas, tendo como destinatária a Empresa VANGUARDA DO BRASIL S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.342/0049-65, localizada no município de Formosa do Rio Preto/BA, conforme notas fiscais de remessa de ativo imobilizado nº 21 e nº 22, emitidas em 16/03/2011; nota fiscal nº 23, emitida em 01/04/2011 e nota fiscal nº 25 emitida em 06/04/2011, tudo conforme a legislação aplicável à época das remessas.

Entretanto, em 29/08/2011, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, por sua Gerência de Nota Fiscal de Saída, emitiu o Aviso de Cobrança Fazendário nº 551928/333/11/2011, em desfavor da Apelante, pretendendo cobrar um crédito tributário no valor de R$ 304.500,00 (Trezentos e quatro mil e quinhentos reais), sob a alegação de que o Contribuinte realizou operação com destinatário localizado em outra unidade da Federação utilizando Nota Fiscal modelo 1/1-A, estando obrigado, para esta operação, a partir de 01.12.2010, a emitir Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55
.

Assevera, que não realizou nenhuma operação com destinatário localizado em outra UF, simplesmente estava transportando seus equipamentos para prestar serviços no Estado da Bahia e este fato está perfeitamente comprovado pelas notas fiscais regularmente emitidas.

Ressalta que não houve operação com destinatário localizado em outra unidade da Federação, o enquadramento no art. 198-A-5-2, do Decreto nº 1.944/89 – RICMS-MT não é pertinente, exatamente por descrever fato completamente diferente do verdadeiro ocorrido.

Ao final, requer a redução dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso. (id. 68027547).

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou resposta, pelo desprovimento do recurso (id. 68028161).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial a Procuradoria Geral de Justiça deixou e emitir parecer (id. 91033452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação interposto
por

C
ONTATO COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA - EPP

em face de sentença prolatada na Ação

Anulatória de Lançamento com Pedido de Antecipação de Tutela
nº
1
004771-39.2016.8.11.0041
, visto id.
6
8027542
, que
julgou improcedente o feito, afirmando que “
as multas aplicadas são devidas, uma vez que o cometimento de infrações tributárias, consubstanciado na existência de documento fiscal inábil e a ausência do devido recolhimento de imposto, gera imposição de penalidade pecuniária
”.

Narra a Apelante que é uma pequena empresa que se dedica a prestar serviços de colheita com máquinas próprias, prestação de serviços de transportes e outras atividades de apoio à agricultura e pecuária.

Argumenta que em 2011, remeteu máquinas para executar serviços de colheitas, tendo como destinatária a Empresa VANGUARDA DO BRASIL S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.342/0049-65, localizada no município de Formosa do Rio Preto/BA, conforme notas fiscais de remessa de ativo imobilizado nº 21 e nº 22, emitidas em 16/03/2011; nota fiscal nº 23, emitida em 01/04/2011 e nota fiscal nº 25 emitida em 06/04/2011, tudo conforme a legislação aplicável à época das remessas.

Entretanto, em 29/08/2011, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, por sua Gerência de Nota Fiscal de Saída, emitiu o Aviso de Cobrança Fazendário nº 551928/333/11/2011 (em anexo), em desfavor da AUTORA, pretendendo cobrar um crédito tributário no valor de R$ 304.500,00 (Trezentos e quatro mil e quinhentos reais), sob a alegação de que o Contribuinte realizou operação com destinatário localizado em outra unidade da Federação utilizando Nota Fiscal modelo 1/1-A, estando obrigado, para esta operação, a partir de 01.12.2010, a emitir Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55.

Requereu a procedência total dos pedidos, a fim de anular o
Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) nº 551928/333/11/2011.

A tutela de urgência foi indeferida (id.
1476852
).

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ressaltando que
as multas aplicadas são devidas, uma vez que o cometimento de infrações tributárias, consubstanciado na existência de documento fiscal inábil e a ausência do devido recolhimento de imposto, gera imposição de penalidade pecuniária
.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO QUE ACOBERTE A OPERAÇÃO

Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que
o lançamento do imposto pelo Fisco tem fundamento expresso nos artigos 35, 35-A, 35-B e 45 IV b1 §9º e 332 II do RICMS/89 anterior, em plena obediência á Lei Estadual n. 7.098/98
,
que considera ocorrido o fato gerador quando constatada pelas autoridades fazendárias estaduais a existência de circulação de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo.

Sobre o assunto, insta consignar que independente da operação interestadual de envio de maquinário ser ou não considerada fato gerador do ICMS, deve o remetente emitir a nota fiscal referente à transação, a qual deve acompanhar o bem remetido durante todo o trajeto, até chegar ao destino final.

Isso porque, de acordo com a Lei nº. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a legislação,
in verbis:

“Art. 17 da
Lei nº. 7098/98.
São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Com relação ao tipo de documento a ser apresentado, vejamos o Protocolo ICMS 32/2009 do Conselho Nacional de Política Fazendária, do qual são signatários os Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Pará:

“
Cláusula segunda
-
Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A,
a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações:

(...)

II - com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente;
”

Da análise do mencionado Protocolo, verifica-se que, os contribuintes, independentemente da atividade econômica exercida, são obrigados a emitir nota fiscal, para a hipótese de operação de remessa de bens cujo destinatário seja localizado em unidade da Federação distinta da sede do emitente.

Destarte, nos termos dos artigos 17, 35-A, parágrafo único, e 35-B, inciso “I”, da Lei 7.098/98, considera-se inidônea, a documentação fiscal diversa do exigido para a respectiva operação, transcrevo:
“

“Art. 17
São obrigações do contribuinte:

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

[...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou
contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]”.

Esses dispositivos legais foram replicados no artigo 24, 351 e 354 do RICMS/MT, como cito:

“
“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
. (cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único
Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que: (cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado; (cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico. [...]”

Ressalte-se que, apesar das considerações do autor quanto à existência de mera falha formal, na infração tributária não se cogita a intenção do agente, sendo a responsabilização objetiva, cabendo à administração fazendária efetuar a autuação do contribuinte assim que verificada que a DANFE e os documentos fiscais não foram emitidas conforme as exigências legais.

Assim resta clara a ocorrência do descumprimento de obrigação acessória, qual seja ausência de emissão de
nota fiscal eletrônica – NF-e, modelo 55
.

DA MULTA APLICADA

Em relação a multa, ressalta-se que o artigo 113, § 3º do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No estado de Mato Grosso, o artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei nº. 7098/98, com redação em vigor na data do fato, estabelece a aplicação de multa quando a mercadoria é transportada desacompanhada de nota fiscal,
in verbis
:

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação; [...]”.

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória evidencia-se provável legalidade na aplicação da multa com fulcro no artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei nº. 7098/98.

Cabe ressaltar que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo a parte contrário fazer prova em contrário.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade no dispositivo legal utilizado no Aviso de Cobrança objeto da demanda para aplicação da multa.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022